Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-78.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-78.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, GIOVANA NISHINO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: JOSE ADELAIDE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
TARCISIO ERNESTO CORDEIRO CORREIA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e fixou compensação por danos morais. A instituição aponta omissões quanto à análise de provas, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos consectários legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: a) definir se houve omissão na análise do conjunto probatório e na aplicação do Tema 1.061 do STJ; b) verificar se houve omissão na apreciação de tese sobre a inexistência de dano moral (REsp 2161428/SP); e c) determinar se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos termos iniciais e índices de correção monetária e juros de mora, especialmente diante da superveniência da Lei 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prova da contratação, assentando que a simples juntada de documento com assinatura impugnada e comprovante de transferência não supre o ônus da instituição financeira de atestar a autenticidade da assinatura, não havendo omissão quanto à aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fundamentação do julgado adotou tese clara no sentido de que o desconto indevido de verba de natureza alimentar em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, de modo que a invocação de precedente distinto pela parte revela apenas inconformismo com a conclusão adotada.

5. Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, passível de análise e adequação de ofício ou via embargos. Verifica-se omissão no julgado ao não adequar os índices de atualização monetária e juros de mora à nova sistemática introduzida pela Lei 14.905/2024, vigente a partir de agosto de 2024.

6. A correção monetária dos danos materiais incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e não do arbitramento. Para os danos morais extracontratuais, a correção incide do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A incidência da Lei 14.905/2024 sobre os consectários legais constitui matéria de ordem pública, de aplicação imediata aos processos em curso. 2. A partir da vigência da Lei 14.905/2024, a atualização de dívidas civis sem índice convencionado deve observar o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros legais, respeitados os termos iniciais definidos pela jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º ao 3º (redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA A
PELAÇÃO
, figurando como embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e como embargado
JOSÉ ADELAIDE DE OLIVEIRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

ACOLHER PARCIALMENTE
estes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeito modificativo, para sanar a omissão apontada quanto aos consectários legais, passando a constar da condenação o seguinte:

a) Até a data de início de vigência da Lei 14.905/2024, a correção monetária será calculada pelo INPC, incidindo desde cada desconto indevido para os danos materiais (Súmula 43 do STJ) e desde a data do arbitramento para os danos morais (Súmula 362 do STJ); os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a citação para os danos materiais e desde o evento danoso para os danos morais (Súmula 54 do STJ);

b) A partir do início de eficácia da Lei 14.905/2024, a correção monetária sobre os valores devidos passará a ser calculada exclusivamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);

c) A partir do início de eficácia da Lei 14.905/2024, os juros de mora passarão a incidir de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic), procedendo-se à dedução do índice de atualização monetária (IPCA), conforme previsão expressa do art. 406, § 1º, do Código Civil,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)